Tribunal: TJMT
Processo: 1020242-09.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1020242-09.2025.8.11.0000

CLASSE:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

ASSUNTO:
[CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS, LIBERDADE PROVISÓRIA, PRISÃO DOMICILIAR / ESPECIAL, PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA]

RELATOR:
DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:
[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[FABIO CELESTINO DA SILVA - CPF: 667.192.591-72 (ADVOGADO), BRUNA DA SILVA FERREIRA - CPF: 072.139.741-73 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO SANTOS ARAUJO - CPF: 033.398.041-76 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 043.277.931-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO LUCAS SOARES NERES - CPF: 088.432.751-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEILSON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 060.470.891-27 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON TULIO SILVA RODRIGUES - CPF: 021.219.891-29 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO RIAN VIEIRA CABRAL - CPF: 061.691.281-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNNO FELLYPE DE JESUS MORAES - CPF: 081.473.951-24 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO PEREIRA BERTOLDO - CPF: 083.005.621-17 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE GOMES SOUZA - CPF: 062.458.231-02 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEWTON THIAGO RIBEIRO - CPF: 701.081.061-36 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM E, DE OFÍCIO, DETERMINOU PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Organização criminosa. Tráfico de drogas. Pedido de substituição por prisão domiciliar. Alegação de ausência de contemporaneidade. Prisão preventiva fundamentada. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente por suposta participação em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro na cidade de Rondonópolis/MT, no âmbito da “Operação
Impetus
”, com atuação como auxiliar financeira (“tesoureira”) da facção criminosa Comando Vermelho.

2. O pedido se fundamenta na alegação de ausência de contemporaneidade dos fatos e na existência de condições pessoais favoráveis, especialmente maternidade de filhos menores de seis anos, pleiteando-se a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva
encontra-se
devidamente fundamentada e se subsistem os requisitos legais para sua manutenção, especialmente diante da alegação de ausência de contemporaneidade dos fatos; e (
ii
) definir se é cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão da maternidade da paciente e de suas condições pessoais favoráveis.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos que apontam o envolvimento da paciente na gestão financeira da organização criminosa, evidenciando o
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
, nos termos dos
arts
. 312 e 313 do CPP.

4. A gravidade concreta da conduta e a posição de destaque da paciente na estrutura da organização criminosa demonstram risco à ordem pública e à instrução criminal, justificando a custódia cautelar.

5. Os crimes de organização criminosa e tráfico de drogas são de natureza permanente, de modo que a contemporaneidade da prisão é aferida a partir da persistência dos riscos à ordem pública e não exclusivamente pela proximidade temporal dos fatos.

6. As condições pessoais favoráveis da paciente, inclusive a maternidade de filhos menores, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva, conforme jurisprudência e Enunciado Orientativo n. 43 do TJMT.

7. O pedido de substituição por prisão domiciliar não foi previamente analisado pelo juízo de piso, o que impede sua apreciação nesta instância, sob pena de supressão de instância.

8. Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas diante da periculosidade concreta da paciente e da insuficiência dessas medidas para garantir a ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva se justifica quando demonstrados, de forma concreta,
o fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
, em casos de envolvimento com organização criminosa. 2. A contemporaneidade da prisão não se restringe à data do fato, sendo aferida conforme os riscos atuais à ordem pública. 3. A substituição por prisão domiciliar exige apreciação prévia pelo juízo de piso, sob pena de supressão de instância. 4. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando persistirem os requisitos legais.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 282, §6º, 312, 313, 318-A; CF/1988, art. 5º, LXI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 73.206/ES, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 17/12/2016; TJMT, HC 1029602-02.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. 19/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Bruna da Silva Ferreira
, presa preventivamente nos autos do Inquérito Policial nº 1007382-44.2025.8.11.0042, que tramita perante o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT, no contexto da denominada
"Operação
Impetus
"
.

Em síntese, o impetrante sustenta a ausência de contemporaneidade dos fatos; a existência de condições pessoais favoráveis, especialmente o fato de ser mãe de duas crianças menores de 6 anos de idade,

o que, segundo a defesa, autorizaria a substituição da prisão por domiciliar, com base no art. 318-A do Código de Processo Penal e no entendimento jurisprudencial.

Com tais considerações, pleiteia pela revogação da prisão preventiva da paciente ou a substituição por prisão domiciliar (Id. 294650363).

Junta documentos (Id. 294650368/ 294664868).

A liminar foi indeferida (Id. 295752353).

O impetrado prestou informações (Id. 297913855).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, recomendou a
denegação
da ordem, com a seguinte síntese:

Habeas Corpus: Organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas – “Operação
Impetus
” – Busca-se, inclusive liminarmente, pela revogação do ergástulo preventivo da suplicante, em prejuízo da fixação de cautelares alternativas menos gravosas, ou, subsidiariamente, pela sua substituição pela prisão domiciliar – Liminar indeferida – Presença do fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
– A necessidade da custódia preventiva está satisfatoriamente demonstrada, para garantia da tutela da ordem pública, para a conveniência da instrução processual e para evitar reiteração criminosa, diante das particularidades do caso em comento, tendo em vista que restou apurado que a paciente, juntamente com os demais investigados, estariam praticando os crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, no Bairro Jardim Tropical, na cidade de Rondonópolis/MT, sendo que atuação da paciente seria de ocultação e dissimulação da origem ilícita dos recursos, funcionando como verdadeira “tesoureira” da facção criminosa “Comando Vermelho”, sendo que o referido grupo criminoso organizado é dedicado à prática de crimes violentos e ao narcotráfico, circunstâncias a evidenciar a periculosidade concreta da paciente, recomendando a manutenção da
ultima

ratio
–Necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa – Premissa do STJ e aresto do TJMT – Existência de contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar -– Contemporaneidade da prisão não restrita a época da prática do delito – Crimes de natureza permanente – Exsurge a imprescindibilidade da segregação cautelar em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES). - As medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da periculosidade e propensão à reiteração criminosa de integrantes de facções criminosas – Predicados pessoais favoráveis não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.º 43) – Pleito pela concessão do benefício da prisão domiciliar em prol da paciente não foi previamente realizado na instância de piso, de modo que a pretensão não pode ser conhecida/apreciada por esse Tribunal de Justiça neste tocante, sob pena de condenável supressão de instância e atropelo ao duplo grau de jurisdição - O parecer é pelo conhecimento parcial do writ
of
habeas corpus e, na parte admitida, pela denegação da ordem.
(Id. 298747360).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA. KÁTIA MARIA AGUILERA RÍSPOLI (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
FABIO CELESTINO DA SILVA
, OAB/
MT

22798-O
.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos para a instauração e o regular desenvolvimento do processo, razão pela qual conheço da ação de
habeas corpus
.

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Bruna da Silva Ferreira, presa preventivamente nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1007382-44.2025.8.11.0042, em trâmite na Comarca de Cuiabá, derivada da “Operação
Impetus
”, deflagrada para apurar os integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, voltada à prática de tráfico de entorpecentes e lavagem de dinheiro na região de Rondonópolis/MT e, do exame dos andamento processuais, verifica-se que o feito em tela está na fase investigativa.

No tocante ao pedido de
revogação da prisão preventiva
, após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão à impetrante.

A decisão que decretou a prisão preventiva da paciente encontra-se devidamente fundamentada, demonstrando de forma concreta a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Ademais, como bem fundamentado pelo magistrado que decretou a ordem objeto de irresignação, proferida aos 19.5.2022 (Id. 194449797 – Autos 1007382-44.2025.8.11.0042), a paciente possui papel relevante na estrutura da organização investigada:

“
3. Da investigada BRUNA DA SILVA FERREIRA – AUXILIAR FINANCEIRA DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA:

Da análise minuciosa e técnica realizada pelo Núcleo de Inteligência nos elementos de informação colhidos durante a investigação,
evidencia-se que Bruna da Silva Ferreira desempenha função estratégica e indispensável na estrutura da organização criminosa, atuando na condição de auxiliar financeira
.

A representada ocupa posição nevrálgica no fluxo monetário proveniente das atividades ilícitas, recebendo, custodiando e administrando vultosas
quantias de dinheiro
oriundas do tráfico de entorpecentes, conforme determinações emanadas das instâncias superiores da organização criminosa, sendo que sua atuação é caracterizada pela gestão meticulosa dos ativos ilícitos, funcionando como verdadeira “tesoureira” do grupo delituoso
.

[...]

A representada demonstra proficiência no manejo de recursos financeiros oriundos do tráfico, utilizando conhecimentos bancários para efetuar operações como saques, depósitos e transferências eletrônicas, sempre em consonância com as determinações recebidas, conforme se verifica na comunicação datada de 23/05/2024:

[...]

As comunicações revelam ainda que a representada adota medidas de segurança para evitar a descoberta das atividades ilícitas, como a eliminação de registros comprometedores, conforme orientação recebida: "TZ DA CORONEL (
mensagem
de voz) 24/05/2024 12:43:00(UTC-4) Depois que você fazer esses pix, mandar o comprovante pra mim aqui, você apaga tudo, esses comprovantes que você me enviou, apaga tudo, negócio de comprovante, print de conta, apaga tudo."

[...]

Conclui-se que Bruna da Silva Ferreira desempenha função essencial na estrutura financeira da organização criminosa, atuando como guardiã, administradora e operadora dos recursos obtidos ilicitamente com o tráfico de entorpecentes, contribuindo de maneira decisiva para o êxito e a manutenção das atividades delituosas do grupo criminoso, com plena consciência da ilicitude de sua conduta.

O
fumus
comissi
delicti
está evidenciado pelos elementos informativos colhidos durante a investigação, que apontam para a participação da paciente em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, com atuação no Bairro Jardim Tropical, na cidade de Rondonópolis/MT.

Quanto ao
periculum
libertatis
, este se mostra evidente diante da gravidade concreta da conduta da paciente, pois, conforme destacado, a paciente é apontada como integrante
atuante como auxiliar financeira
,
supostamente ocupando posição nevrálgica no fluxo monetário proveniente das atividades ilícitas
, ao receber, custodiar e administrar vultosas quantias de dinheiro oriundas do tráfico de entorpecentes, conforme determinações emanadas das instâncias superiores da organização criminosa, tudo conforme se infere das comunicações obtidas e retratadas no Relatório de Análise Complementar nº 151/2024/NI/DERF/ROO (Id. 294664388 – Pág. 10/ss.).

No que concerne à
alegada falta de contemporaneidade
do ato constritivo, não merece prosperar tal argumento. Os crimes apurados (organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o narcotráfico) são de natureza permanente, cujas condutas se protraem no tempo, de modo que

a contemporaneidade da prisão não se limita ao marco cronológico dos atos pretéritos, mas deve ser aferida em cotejo com a atualidade dos riscos à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

No caso em tela, a prisão preventiva foi recentemente cumprida (em 4.6.2025 -
196566995 - Pág. 2/4 dos autos principais
)
,
e ainda se encontram em curso diligências investigativas com, em tese, potencial envolvimento da paciente em organização criminosa, o que
fragiliza a tese de ausência de contemporaneidade
.

Ademais,
trata-se de crimes complexos e com inúmeros investigados (23 alvos)
, sendo que a prisão preventiva apenas não foi decretada antes porque as investigações ainda estavam em curso, com o objetivo de produzir elementos de convicções suficientes para fundamentar eventual decreto de custódia, como de fato ocorreu.

Nesse sentido, o firme posicionamento desta Câmara:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Antônia Marinho de Oliveira, contra decisão que indeferiu o pedido de revogação de sua prisão preventiva, decretada em razão de sua suposta vinculação ao Comando Vermelho, mediante participação em transações financeiras destinadas a fortalecer a organização criminosa, na qualidade de representante do município de Santa Terezinha/MT. Alegou-se ausência de provas mínimas, ausência de contemporaneidade dos fatos e condições pessoais favoráveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva da paciente; e (
ii
) avaliar se estão presentes os requisitos autorizados da medida excepcional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus, por sua via estreita, não comporta discussão sobre autoria ou exame aprofundado de provas, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 4. A prisão preventiva é fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, prevenindo a reiteração delitiva e considerando a periculosidade do agente demonstrada pelo vínculo com organização criminosa. 5. A contemporaneidade da prisão preventiva está relacionada aos fundamentos para a custódia, não sendo o lapso temporal entre o fato e a data da prisão determinante, desde que subsistam os riscos à ordem pública. 6. A manutenção da prisão está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, na reiteração delitiva e no envolvimento com facção criminosa, em conformidade com o artigo 312 do CPP. 7. Condições pessoais favoráveis, ainda que comprovadas, não são suficientes para afastar a medida cautelar excepcional, quando persistirem os requisitos da prisão preventiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A análise de autoria delitiva ou exame aprofundado de provas é incompatível com a via do habeas corpus. 2. A prisão preventiva justifica-se pela gravidade concreta do delito e pela necessidade de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 do CPP. 3. Condições pessoais favoráveis não suficientes para afastar a prisão preventiva quando subsistem os requisitos legais para sua decretação. [...]”
(TJMT- 1029602-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 21/02/2025)

Quanto às
condições pessoais favoráveis
alegadas pela impetrante, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, é pacífico o entendimento de que tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Nesse sentido, o
Enunciado Orientativo n.º 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, dispõe que:
"As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
."

Ainda, extrai-se que o juízo apontado como coator, nas informações prestadas,
discorre sobre a premência da manutenção da prisão, que afastam o fato de a paciente possuir predicados pessoais favoráveis
, senão vejamos:

Portanto, a prisão preventiva da paciente faz-se necessária, apesar de seus bons predicados pessoais, tendo em vista a sua posição de destaque no núcleo delituoso, ao gerir fluxo monetário proveniente das atividades ilícitas, recebendo, custodiando e administrando vultosas quantias de dinheiro oriundas do tráfico de entorpecentes, conforme determinações emanadas das instâncias superiores da organização criminosa, sendo que sua atuação é caracterizada pela gestão meticulosa dos ativos ilícitos, funcionando como verdadeira “tesoureira” do grupo delituoso.
(Id. 297913855 – Pág. 15).

E, quanto aos andamentos dos atos processuais – feito principal, extrai-se que, nas informações prestadas (datada de 7.7.2025) foi informado que, após o relatório final, os autos foram remetidos ao Ministério Público,
“para deliberar a respeito do oferecimento ou não inicial acusatória”
(Id. 297913855 – Pág. 15).

Acerca do
pedido de prisão domiciliar
, tem-se que este foi firmado nos autos principais em data posterior à impetração deste
habeas corpus,
qual seja, apenas em 7.7.2025 (Id. 200012538 dos autos principais), sem julgamento quanto ao ponto,

de modo que não há de se conhecer de seus fundamentos.

Por fim,
as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva
(art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da periculosidade e propensão à reiteração criminosa de integrantes de facções criminosas, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6º, do CPP).

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que "mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação
encontra-se
fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública" (HC 345257/SP, Quinta Turma, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJ 12.05.2016).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente do
habeas corpus
e, na parte conhecida, denego a ordem.

Considerando que o pedido d
e
prisão domiciliar
foi formulado perante o juízo de primeiro grau em
07/07/2025
, ou seja, após a impetração deste recurso, não podemos analisá-lo diretamente, sob pena de
supressão de instância
.

Portanto,
de ofício, determino que o douto magistrado de primeiro grau adote as medidas urgentes para que o pedido de prisão domiciliar seja encaminhado ao Ministério Público.

Em razão de a paciente ser mãe de filhos menores, d
etermino, outrossim,
que o magistrado aprecie o pedido de prisão domiciliar no prazo de 20
(vinte)
dias.

É como voto.

V

O

T

O

EXM
A
. SR
A
. D
RA
.
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
(
1ª VOGAL
):

Após a análise do habeas corpus, verifiquei que,
além
dos fatos mencionados pelo douto defensor, as informações prestadas pela Doutora Edna
Ederli
Coutinho contêm pontos relevantes sobre a conduta da paciente. Por essa razão, não tenho dúvidas em acompanhar o voto do Relator.

É
como

voto
.

V O T O

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,
20/08
/2025